Tribunal: TJMT
Processo: 1009246-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009246-88.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CAMPO VERDE
AGRAVANTE: VITALINO FERNANDO LEHNEN;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Vitalino Fernando Lehnen contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida em exceção de pré-executividade.
Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da execução fiscal, pois “não gerou a Nota Fiscal no 291555, emitida em 27/04/2006, que originou a Certidão da Dívida Ativa no 2017471034.”.
Assevera que “solicitou informações junto a à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), e, em resposta a solicitação, esta informou que não localizou em seu banco de dados a Nota Fiscal no 291555, emitida em 27/04/2006, no qual conste como remetente o agravante.”.
Afiança que “apesar de toda a constatação, o juízo a quo indeferiu o pedido de liminar, fundamento que para o levantamento da negativação é necessário o deposito judicial do valor exequendo.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o pedido de tutela de urgência não merece prosperar.
Ora, deveras, denota-se que a Fazenda Pública não apresentou a nota fiscal supostamente emitida pelo excipiente e da qual decorre o fato gerador do crédito tributado exigido no presente executivo fiscal, evidenciando a probabilidade do direito invocado, notadamente porque não é possível verificar, com contumácia, a legitimidade passiva tributária do devedor.
Sob outro enfoque, o prosseguimento da execução fiscal e a manutenção da restrição impingida em desfavor do contribuinte acarreta-lhe excessivo gravame, haja vista a concreta possibilidade de se promover atos constritivos e o óbice imposto em relação ao acesso ao crédito.
Todavia, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC não é suficiente para subsidiar o pleito de urgência formulado pelo excipiente.
Isto porque, demonstrados os requisitos exigidos pela lei processual civil, emerge a necessidade de se digressionar acerca do depósito judicial do valor da dívida ou da prestação de caução idônea, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN, posto que, segundo a jurisprudência majoritária, tal ato é indispensável à concessão da liminar fustigada com vistas a obstar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes e a adoção de medidas executórias em virtude de dívidas tributárias.
E, neste ponto, verifica-se a existência de óbice à pretensão do excipiente, uma vez que não foi procedido ao depósito judicial do valor exequendo, circunstância que é suficiente para impedir a concessão da tutela de urgência almejada, eis que em desconformidade ao disposto no art. 151, inciso V, do CTN.
[...]
Diante do exposto, uma vez que inexistente comprovação do depósito judicial do valor exequendo capaz de subsidiar a suspensão da exigibilidade da CDA, indefiro a tutela de urgência pleiteada na exceção de pré-executividade.
No mais, intime-se o fisco para, querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade.
Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 88720970, fls. 45/46).
É certo que, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal, de per si, não autoriza o seu sobrestamento.
De fato, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8a ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135):
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]
[...] Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Direito Administrativo Brasileiro. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).
[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).
[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).
Ademais, a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, por ser relativa, poderia ser elidida pelo agravante, consoante dispõe o artigo 204, parágrafo único, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Todavia, a verificação desses requisitos deve ser mais bem analisada pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator